Tribunal: TJDFT
Processo: 0724433-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINO CITTÁ RESIDENCE em face de decisão que ao despachar a petição inicial, antecipou decisão de mérito e reduziu valor de juros moratórios cobrados por condomínio edilício, bem como determinou à parte a emenda à petição inicial, para adequá-la ao entendimento do juízo Inicialmente, foi deferida liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo e sobrestar os efeitos da decisão recorrida (ID 17944554). Antes do julgamento do recurso, verificou-se que as partes celebraram acordo no processo principal, razão porque o agravante foi intimado a se manifestar acerca da subsistência do interesse recursal. Em resposta, o recorrente informou que não persiste o interesse no julgamento e requereu a desistência do agravo. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Em consequência, revogo a decisão de ID 17944554. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403